Tribunal: TJMT
Processo: 0004063-80.2018.8.11.0026
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004063-80.2018.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 063.374.941-99 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), David Rodrigues da Silva (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DAVID RODRIGUES DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO DOLOSA – ABSOLVIÇÃO – NÃO CABIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA – INVIABILIDADE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA –ORIGEM ILÍCITA – ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO ACERCA DO CONHECIMENTO – CONDENAÇÃO MANTIDA

A aquisição, por preço bem abaixo do real, de aparelho celular, sem nota fiscal, de indivíduos desconhecidos, demonstra a plena ciência da origem ilícita do bem, e, por conseguinte, obsta a absolvição ou a desclassificação para receptação culposa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Luiz Henrique Rodrigues da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT, nos autos da ação penal que o condenou pela prática do crime de receptação, tipificado no art. 180,
caput
, do CP, à pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 dias-multa, sanção corporal substituída por uma pena restritiva de direitos, consistente na prestação pecuniária de 1 salário mínimo – Id. 174648652.

Nas razões recursais, a defesa pugna, inicialmente, pela absolvição do acusado, alegando insuficiência de provas quanto ao conhecimento acerca da ilicitude do bem adquirido. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação da conduta para a modalidade culposa, uma vez que não tinha como prever a origem ilícita do celular – Id. 174648662.

Contrarrazões do Ministério Público pelo desprovimento do recurso – Id. 174648664.

A Procuradoria-Geral de Justiça Criminal opinou pelo
desprovimento
do apelo – Id. 178974164.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A denúncia narra o seguinte fato delituoso:

“... No dia 15/08/2018, pela madrugada, no Bairro Centro Histórico, desta cidade de Arenápolis/MT, o denunciado LUIZ HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA, adquiriu, em proveito próprio, sabendo ser produto de crime, 01 (um) celular, marca MOTOROLA, modelo MOTO G4 PLUS, cor Vermelha, conforme BO n° 2018.256393 (fls. 04/05 e 35), Termo de Exibição e Apreensão (fl. 08), bem como pelos depoimentos e interrogatório do réu (fls. 24/26). Segundo restou apurado, a vítima foi furtada na madrugada do dia 15/08/2018, durante o seu repouso, relatando que teria deixado seu celular carregando numa tomada na sala de sua casa, e que ao acordar por volta das 05hs da manhã, notou que a janela de sua casa havia sido aberta durante a noite, bem como percebeu que o seu celular havia sido levado. Após constatar que tivera sido furtado, o filho da vítima fez uma busca de rastreamento do mesmo e o localizou numa residência no bairro Centro histórico.

Sabendo da localidade do seu aparelho, a vítima procurou a Delegacia de Polícia de Arenápolis/MT para a produção do boletim de ocorrência. Após a lavratura do ato, a Delegacia acionou a GUPM para que se deslocasse até o suposto local que estava o telefone celular.

Chegando no local, logo foi percebido em uma residência, o suspeito com um celular semelhante ao que teria sido furtado. Foi dada a voz de prisão ao acusado, que foi encaminhado para a delegacia de Polícia.

Ao ser questionado sobre o nome do suposto casal que lhe vendeu o celular, o acusado relatou que sabia somente quem o teria indicado ao casal para a compra do telefone, dizendo que chamava-o de “COWBOY”. Diligencias foram realizadas nas proximidades dos fatos para a identificação do suspeito, porém, não foram encontradas nenhuma pessoa com essa alcunha...” – Id. 174648182.

Após regular instrução do processo, o réu foi condenado, nos termos da denúncia.

Irresignado, o acusado apresentou apelação pleiteando, em síntese, a absolvição, com fulcro no art. 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, a desclassificação para a modalidade culposa.

Sem razão, contudo
.

É sabido que a prova do elemento subjetivo do tipo penal descrito no art. 180,
caput
, do CP, nem sempre é fácil de ser produzida, motivo pelo qual se utilizam como parâmetros para aferição do dolo o comportamento do réu e as circunstâncias em que o objeto foi adquirido, recebido, transportado, conduzido ou ocultado.

A vítima
David Rodrigues da Silva
, ouvida perante a autoridade policial, confirmou que teve o aparelho celular da marca
Motorola
, modelo
Moto GS Plus
, subtraído do interior de sua residência, anteriormente adquirido pelo valor de R$ 750,00 [setecentos e cinquenta reais], conforme nota fiscal apresentada. Então, seu filho começou a rastrear o aparelho e identificou que o celular estava no centro antigo desta cidade. Com isso, deslocou-se até a Polícia Militar, tendo a guarnição dado continuidade as buscas e localizado o seu aparelho celular na posse de um rapaz – Id. 174648182, pp. 21-22.

O apelante, por sua vez, foi declarado revel. E, interrogado apenas na fase de inquérito policial, afirmou que:

“... estava dormindo na data de ontem 14/08/2018, em sua casa, quando por volta das 22h apareceu em sua residência um casal chamando pelo seu nome; Q U E, afirma que saiu para ver quem o estava chamando e se deparou com um casal; Q U E, afirma que não conhece esse casal, afirmando ainda que apenas os viu de vista anteriormente; Q U E, não sabe dizer o nome ou apelido desse casal; Q U E o casal lhe disse que quem havia mandado eles procurarem o interrogando fora a pessoa de “Cowboy”;
que o casal perguntou se o declarante queria comprar o aparelho de telefone, tendo o declarante olhado o aparelho, sendo que olhou o aparelho em frente a sua casa,

e o comprou por cem reais
; que ao pegar o aparelho e liga-lo o mesmo pediu o número do PIN, sendo que afirma que digitou os numerais 1234 e o aparelho desbloqueou; que o aparelho estava sem fotos na galeria ou contatos na agenda...”
– Id. 174648182, p. 32.

A testemunha
Willyan Rodrigo de Souza Adriano
, policial militar, relatou na fase judicial que foram acionados para atender a ocorrência do furto, cuja vítima havia rastreado o celular, o que possibilitou a localização. No local, lograram êxito em encontrar o acusado na posse do celular da vítima, e, indagado, aquele informou que havia adquirido o aparelho celular de um casal – Id. 174648197, relatório de mídias.

No mesmo sentido, colheu-se o depoimento do policial militar
Adriano Ramos Santos
– Id. – Id. 174648197, relatório de mídias.

O contexto-probatório não deixa dúvidas de que o apelante adquiriu a
res
sabendo ser produto de crime, porquanto, não me parece crível que uma pessoa pague um preço demasiadamente ínfimo [R$ 100,00] por um aparelho celular praticamente novo, sem ter conhecimento da origem ilícita.

Tal preço apresenta-se fora dos parâmetros de valor médio do mencionado produto, refletindo,
in casu
, sua antecedência duvidosa.

A reforçar a tese de que o apelante tinha ciência da origem ilícita do eletrônico, está a circunstância de que não fora apresentada sua respectiva nota fiscal no momento da compra/venda.

Por oportuno: “
A aquisição, por preço bem abaixo do real, de objeto de pessoa que não é comerciante e sem exigência de nota fiscal são particularidades que demonstram o conhecimento da origem ilícita da coisa por parte do acusado e, consequentemente, tipificam a receptação dolosa, máxime se o agente não lograr provar o contrário”
(RT 797/625).

Por fim, analisando as demais circunstâncias que cercam o caso concreto, concluo que não é razoável sequer suspeitar que indivíduos desconhecidos, portando um aparelho de celular, dirigissem até a casa do apelante para lhe oferecer à venda, por preço irrisório de R$ 100,00 [cem reais], não fossem infratores e a
res
produto de crime.

Assim, demonstrado inequivocamente o cometimento do delito de receptação dolosa, e restando cabalmente evidenciado o elemento subjetivo do tipo, não há como prosperar as teses absolutória e desclassificatória.

Por todo o exposto, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023